Tribunal: TJDFT
Processo: 0733407-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença proferida em ação de cumprimento de sentença, que acolheu integralmente a impugnação apresentada pela executada e reconheceu a inexigibilidade da multa cominatória (astreintes) por ausência de intimação pessoal da devedora e extinguiu o feito com fulcro no art. 924, II, do CPC, após considerar satisfeita a obrigação pelo depósito do valor principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da devedora inviabiliza a exigibilidade da multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se a ciência inequívoca da decisão judicial e o comparecimento espontâneo aos autos suprem a necessidade de intimação pessoal para fins de cobrança da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação pessoal do devedor constitui condição indispensável para a exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, aplicável mesmo sob a vigência do CPC.
4. O comparecimento espontâneo da parte executada aos autos e a ciência inequívoca da ordem judicial não substituem a exigência de intimação pessoal do devedor, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJDFT.
5. No caso concreto, restou comprovado que a executada não foi validamente intimada pessoalmente das decisões que fixaram e majoraram a multa, tendo havido apenas intimações direcionadas aos advogados, sendo inclusive certificado o insucesso das tentativas de intimação pessoal por oficial de justiça.
6. A ausência da intimação pessoal invalida a exigibilidade das astreintes, razão pela qual é legítima a declaração de inexigibilidade e a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.
7. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à exequente deve ser mantida, diante da inexistência de prova robusta de alteração da sua situação financeira ou de má-fé, conforme presunção relativa de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a cobrança de multa cominatória fixada em obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.
2. O comparecimento espontâneo da parte executada e a ciência inequívoca da decisão não suprem a necessidade de intimação pessoal.
3. Ausente a intimação pessoal válida, a multa cominatória é inexigível e a obrigação considerada satisfeita pelo pagamento do valor principal.
4. A concessão da gratuidade de justiça só pode ser revogada mediante prova inequívoca de alteração da condição financeira da parte beneficiária.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o; 537; 924, II; 99, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.11/9/2023, DJe 13/9/2023; Súmula 410; TJDFT, Acórdão 1610884, 0740375-98.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j 25/08/2022, DJe: 09/09/2022; Acórdão 1958067, 0746912-08.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2025, DJe: 05/02/2025; 0708600-31.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022.